Tribunal: TJDFT
Processo: 0703682-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RELATIVO A VALOR RESIDUAL DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CUSTEIO INTEGRAL PELO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO ALUNO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPRORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Em observância às normas previstas no art. 6o, inciso III, e art. 46 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, cabia à instituição de ensino o dever de informar, de modo a esclarecer como deveria ser efetuado o pagamento de eventual diferença decorrente de matrícula em matérias de dependência.
3. Comprovada a quitação integral do valor da semestralidade, por parte do FIES, descortina-se ilegítima a cobrança de valor residual e, por conseguinte, indevida a inscrição do nome do aluno no cadastro de inadimplentes, o que configura dano moral in re ipsa.
5. Não se mostra desarrazoado ou desproporcional o montante arbitrado na sentença a título de compensação pelos danos morais, considerando as peculiaridades do caso concreto.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.